Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710881-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NALANDA BATISTA ELIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NALANDA BATISTA ELIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de danos morais c/c inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência n. 0754447-82.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registre-se, no aspecto, que o extrato bancário de ID 70027301, coligido com as razões do agravo de instrumento, revelam que, nos dias 19/12/2024 e 23/12/2024, a agravante realizou operação bancária da modalidade PIX, transferindo numerário para outra conta corrente de sua titularidade. Ocorre que a recorrente não juntou aos autos outros extratos para que se possa aferir a completude das suas movimentações bancárias e, em decorrência, propiciar melhor análise de sua situação financeira. Conclui-se, nesse sentido, que a postulação à concessão da gratuidade de justiça deve ser complementada de documentação hábil a sua comprovação. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 16:43:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora